Tribunal: TJPA
Processo: 0805315-77.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805315-77.2021.8.14.0000

PACIENTE: REGINALDO BARROS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº. 0805315-77.2021.8.14.0000.

IMPETRANTES:
MICHELE ANDREA TAVARES BELEM
e DORIVAL (OAB-PA 15.873) E DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM (OAB-PA 3.555)

PACIENTE:
REGINALDO BARROS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM-PA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

EMENTA
: HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 121, § 2º, INCISOS II E II, DO CÓDIGO PENAL
.
NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO HC Nº 0803599-15.2021.814.0000, JULGADO EM 26/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, por unanimidade, não conhecimento do
Habeas Corpus
impetrado em razão de reiteração de pedido, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador .Mairton Marques Carneiro

Belém/PA, 09 de agosto de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
REGINALDO BARROS DA SILVA
, em face do Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, nos autos de nº
0805825-51.2021.8.14.040
1

Relataram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante delito em 24/02/2021 pela suposta prática do crime tipificado no art. 121 do Código Penal, contra a vítima
MARIA ROSINEIDE CAVALCANTE BARROS, por atropelamento, na avenida Almirante Barroso, próximo à travessa Tavares Bastos.

Alegam que no
referido dia, o paciente, que trabalha como motorista na empresa AUTOVIÁRIA PARAENSE LTDA há mais de 6 anos, estava na direção do ônibus que faz a linha JÚLIA SEFER/PRESIDENTE VARGAS, quando, ao chegar na esquina da travessa Tavares Bastos, foi trancado pelo carro da vítima
, quando
parou, a mulher desceu de seu carro e passou a proferir vários xingamentos contra o paciente, dizendo que ele estava fugindo, pois havia batido seu carro momentos antes
, sem que o
paciente
tenha percebido a referida batida
,
detectando
o estado de descontrole que a mulher
se encontrava
, preferiu não discutir com ela, e nem abrir a porta do ônibus,
tendo em vista este se encontrar cheio de passageiros,
pois nada poderia ser resolvido no momento, e, se havia algum dano, teria que ser provado junto à empresa.

Aduziram ainda que a vítima
continuou a rodear o ônibus e foi para a porta de embarque/desembarque, ocasião em que o paciente aproveitou que o semáforo ficou verde, deu sinal para a esquerda (direção oposta à qual a mulher estava), e movimentou para a frente, a fim de seguir a viagem, com o coletivo cheio de passageiros
, logo depois
foi surpreendido com vários mototaxistas gritando para ele parar, pois havia atropelado a
ofendida, que faleceu no local, o que se assustou
, pois obviamente não tinha percebido o acidente, parou o ônibus e foi refugiar-se no 2º Batalhão de Infantaria de Selva – 2º BIS, que fica ali próximo, no intuito de proteger a sua vida, já que

populares bradavam que ele havia atropelado a mulher propositalmente
.

No dia 25/04/2021, o juízo monocrático homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, diante da materialidade do crime, dos indícios veementes de autoria e por estarem presentes os requisitos legais da custódia cautelar.

Alegam que d
esde a fase inquisitorial, o paciente vem
requerendo
diversas diligências a fim de comprovar a verdade real dos fatos, dentre as quais requisição das imagens de segurança do CIOP e de vários locais próximos (Caixa Econômica, China In Box), e ainda a realização de perícias (reprodução simulada, danos nos veículos), mas até agora tais pedidos não foram atendidos, e isso pode inclusive causar o perecimento das provas, especialmente das imagens gravadas
, inclusive possuindo uma
uma testemunha ocular, KAREM HELENA DA SILVA FELICIDADE DOS ANJOS, passageira que estava dentro do ônibus dirigido pelo paciente,
que
se voluntariou a falar sobre tudo o que sabe, pois viu que o paciente não teve intenção de atropelar a vítima.

Ressaltam que a denúncia foi oferecida, com a apresentação da referida resposta escrita, q
ue o paciente não registra antecedentes criminais, é primário, possui trabalho lícito de motorista de ônibus e residência fixa
, possuindo uma
vida sempre pacífica, é evangélico, e vive para cuidar de sua família, pois tem uma filha criança que tem necessidades especiais.

Objetivando restituir-lhe a liberdade, a defesa impetrou o
p
resente mandamus, onde alega a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva
e a substituição da prisão por medida cautelar diversa da prisã, tendo em visa o paciente possuir condições pessoais favoráveis.

Requereu a concessão liminar da ordem.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos a Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha (ID. 5370037), ocasião que denegou a liminar requerida, e requereu informações da autoridade inquinada coatora acerca das razões suscitadas e em seguida ao Ministério Público.

Em 16/06/2021 (ID. 5397431)foram prestadas em síntese as seguintes informações:

“1. Em 18/05/2021 fora ofertada denúncia contra
REGINALDO BARROS DA SILVA

pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, II e III, do CPB contra a vítima Maria Rosineide Cavalcante Barros;

2. Recebimento da denúncia em 26/05/2021;

3. Resposta apresentada pelo réu;

4. Em 25/04/2021 prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, pelo juízo plantonista;

5. Pedido formulado de revogação da prisão preventiva com pedido de arbitramento de fiança;

6. Parecer do Ministério Público pelo indeferimento do pedido de liberdade provisória;

7. Decisão do juízo da Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares indefrindo o pedido de revogação de prisão e arbitramento de fiança;

8. Reiteração de pedido de revogação de prisão protocolado neste juízo, com parecer contrário do Ministério Público;

9. Decisão de indeferimento do pedido de revogação de prisão;

10.Despacho designando audiência para o dia 23/08/2021.”

Nesta
Superior Instância
(
ID.5449653
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio d
o
Dr.
Francisco Barbosa de Oliveira
, manifestou
-se
pelo
conhecimento
e denegação
do
Habeas Corpus
impetrado
,
em favor de
Reginaldo Barros da Silva
.

Em 21/07/2021 (ID.
5719825
) a relatora originária proferiu decisão arguindo a minha prevenção em razão do julgamento do HC
0803599-15.2021.8.14.0000
, ocorrido em 26/04/2021 sob a mesma ação penal nº 0805825-51.2021.8140401.

Os impetrantes protocolaram petição requerendo a inclusão do julgamento do
writ
em pauta virtual e sustentação oral. (ID. 5458497)

É o breve relatório
.

VOTO

VOTO

Considerando que os impetrantes protocolaram pedido de sustentação oral (ID. 5458497), submeto a presente decisão junto a Seção de Direito Penal, para julgamento.

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência dos pressupostos autorizadores do decreto preventivo, a presença de condições favoráveis ao paciente e possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Constato que as argumentações trazidas neste
writ
são as mesmas esboçadas no HC nº
0803599-15.2021.8.14.0000
, também sob minha relatoria, julgado em 26/04/2021, por esta Egrégia Seção de Direito Penal, que por unanimidade de votos, conheceu em parte e denegou a ordem impetrada
, restando assim ementado:

“
EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. 121 DO CÓDIGO PENAL. (HOMICÍDIO).

1.DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO (ART. 121 DO CP), PARA A PRÁTICA DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, §2º, III, DO CTB). NÃO CONHECIMENTO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
É INVIÁVEL A APRECIAÇÃO DA TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME EM SEDE DE HABEAS CORPUS, PORQUANTO DEMANDARIA INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. O
HABEAS CORPUS
É UM REMÉDIO HERÓICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA, NO PRESENTE CASO.

2.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE. NÃO

OCORRÊNCIA
. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. COMO SE EXTRAI DOS AUTOS, A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS PRESSUPOSTOS (MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA) E NO REQUISITO (GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA), ANTE A GRAVIDADE DO CRIME. COMO BEM SALIENTOU A AUTORIDADE DITA COATORA, O PACIENTE, MOTORISTA DE ÔNIBUS DA EMPRESA “AUTOVIÁRIA PARAENSE” HAVIA COLIDIDO O VEÍCULO COM O CARRO DA VÍTIMA, APÓS A COLISÃO, A MESMA FOI COBRAR EXPLICAÇÕES AO ORA PACIENTE, OCASIÃO EM QUE ELE TERIA A ATROPELADO, VINDO ESTA FALECER NO LOCAL. DESTACA AINDA, QUE UMA TESTEMUNHA OCULAR DO FATO, AFIRMOU EXPRESSAMENTE QUE O ATROPELAMENTO TERIA SIDO INTENCIONAL E QUE, EM SEGUIDA, O PACIENTE TENTOU FUGIR DO LOCAL.

3 . ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA
.
SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

4.
DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO O ÚLTIMO RECURSO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO. AS MEDIDAS CAUTELARES, NÃO SE AJUSTAM NO MOMENTO POIS, NÃO SERIAM SUFICIENTES PARA GARANTIR O REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO E A ORDEM PÚBLICA, SENDO IMPRESCINDÍVEL A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO APELANTE.

WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO e, NESTA PARTE DENEGADO.
”

Assim, o presente remédio constitucional também apresenta as mesmas partes, mesma razão de pedir e baseia-se na mesma ação penal, razão pela qual não o conheço, pois são idênticos os argumentos expostos naquele
habeas corpus
, não se verificando qualquer alteração fática na situação do paciente capaz de levar a uma nova análise deste
mandamus,
uma vez que já foi objeto de análise no writ ao norte citado, tendo sido analisado e denegado a ordem impetrada, como já relatado.

Em consonância com o entendimento acima exposto, jurisprudência dessa
Egrégia Corte de Justiça:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO.
MATÉRIAS JÁ APRECIADAS POR ESTE SODALÍCIO. INADMISSÍVEL REITERAÇÃO DE PEDIDOS.
COGNIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. MAIS 89 KG DE MACONHA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. As matérias referentes à ausência de fundamentação idônea da decisão que determinou a interceptação telefônica, bem como à inépcia da denúncia no tocante ao delito de associação para o tráfico, já foram apreciadas por este Sodalício, razão pela qual a pretensão aduzida na presente impetração configura inadmissível reiteração de pedidos, sendo, portanto, inviável sua cognição.2. As instâncias ordinárias adotaram fundamentos concretos para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo, não parecendo arbitrário ou desarrazoado o quantum imposto, tendo em vista a expressiva quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas - mais de 89 kg de maconha -, (art. 42 da Lei n.º 11.343/06), e a existência de maus antecedentes. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 306312 SP 2014/0260062-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 12/02/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2015).

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. (...). REITERAÇÃO DE PEDIDO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME
. 1. (...). 2. Ademais, tratando-se de reiteração de pleito anteriormente formulado, também não há que se falar em conhecimento da ordem, posto que em sede de habeas corpus é inadmissível a formulação de pedido já apreciado e decidido em anterior impetração, salvo na hipótese de apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos, o que não ocorreu no caso em apreço. (...)
(Acórdão Nº 111.583, Rela. Desª. Vânia Lucia Silveira, Publicação: 10/9/2012). GRIFEI.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente ordem, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Belém/PA, 09 de agosto de 2021.

Desa
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/08/2021